Tribunal: CARF
Processo: 18088.000010/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000010/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.977 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
CAMBUHY AGRICOLA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 35. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar o sujeito passivo de
prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 35 devidamente fundamentada quando
não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
Falta de apresentação documental no momento correto reconhecida pela
própria contribuinte.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos de defesa e as provas pertinentes devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cf. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
ATENUAÇÃO E RELEVAÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO.
Só é cabível a atenuação ou relevação da multa caso corrigida integralmente a
falta dentro do prazo de impugnação, mesmo para infrator primário sem a
ocorrência de circunstâncias agravantes (falta ocorrida na vigência do Artigo
291 do Decreto 3.048/99).
REGIMENTO INTERNO DO CARF. APLICAÇÃO DO § 3o, ARTIGO 57.
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000010/2008-53
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000010/2008-53

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 77/79), interposto contra o Acórdão no. 12-
22.401 da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ – DRJ/RJOI (e-fls. 63/69), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fl. 35), interposta diante de Auto de Infração - AI CFL 35 DEBCAD 37.143.841-
1 (e-fls. 03/13), lavrado por deixar a empresa de apresentar documentos à fiscalização, na forma
estabelecida pela Legislação Previdenciária, conforme solicitado em Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD, no valor de R$ 11.951,21, consolidado em 18/12/2007,
cientificado à interessada por via postal na data de 19/12/2007 (e-fl. 31).
2. O relatório fiscal (e-fls. 25), abaixo transcrito em sua essência, esclarece os
fatos ocorridos, ora grifado:
(...).
Para cumprimento da ação foram solicitadas através de Termo de Início de Ação Fiscal
— TIAF, as notas fiscais, faturas relativas a contratação de serviços da empresa Unimed
de Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico, acompanhadas das respectivas cópias e
o contrato social e alterações também acompanhados das respectivas cópias.
Em relação as faturas, as de nr. 7396 e 9184 foram apresentadas somente as cópias, não
sendo disponibilizadas suas originais.
Quanto ao contrato social, este deixou de ser apresentado, sendo colocado à disposição
da auditoria previdenciária somente o alteração contratual registrada na JUCESP em
26/02/2007, mantendo-se inerte também em relação as demais.
Com tal postura o contribuinte deixara de prestar a auditoria os esclarecimentos
necessários à fiscalização bem como informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por ela estabelecida, infringindo desta forma exação
prevista no inciso III do artigo 32 da lei 8212.
(...)
3. Na sua sucinta impugnação a autuada expõe que as notas fiscais solicitadas pela
Auditoria Fiscal não teriam sido apresentadas durante a ação fiscal por não terem sido
localizadas a tempo, porém teria trazido com a impugnação cópias autenticadas das mesmas,
razão pela qual requereu fosse declarada a autuação improcedente.
4. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/SPOII, no sentido de improcedência
da impugnação, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000010/2008-53

Período de apuração: 01/02/2004 a 30/09/2007
Ementa: PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO INSS.
Constitui infração deixar a empresa de prestar ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
ATENUAÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO.
Constitui circunstância atenuante, da penalidade aplicada, ter o
infrator corrigido a falta até o termo final do prazo para
impugnação. Porém, se a falta não foi integralmente corrigida, não
caberá a atenuação da multa.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 21/01/2009 (e-fl. 75), a
ora Recorrente apresentou seu recurso em 10/02/2009 (e-fl. 79), peça de onde são extraídos seus
argumentos e, em síntese, apresentados a seguir.
- apresenta apertada síntese dos fatos ocorridos e não argui preliminares;
- no mérito, uma vez que os documentos apresentados durante ação fiscal não
foram aceitos pela fiscalização, entendeu por bem anexar ao seu recurso as notas fiscais 7396 e
9184 originais, a copia do livro de Registro de Entrada com termo de Abertura e Encerramento,
os devidos comprovantes financeiros referentes ao pagamento das NF mencionadas, o razão
contábil contendo os registros cabíveis das NFS e a Copia do Contrato Social devidamente
autenticados; e
- entende não restar mais dúvida a higidez da documentação apesentada e a sua
autenticidade considerando incontroversa e inquestionável a apresentação dos documentos nestes
autos.
6. Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. A interessada não levanta argumentos preliminares em sua peça recursal, nem
se verificam quaisquer elementos preliminares a serem apreciados de ofício.
10. De pronto é necessário destacar que provas apresentadas tão somente em
sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o
processo administrativo fiscal. Os argumentos de defesa e as provas pertinentes devem ser
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000010/2008-53

apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
11. Mister notar que a recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir), nem tampouco apresentar elementos probatórios nesta fase do
contencioso, sob pena de violação dos princípios da congruência, estabilização da demanda e do
duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e
como já destacado, em especial ao § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do
Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só agora apresentar os
referidos documentos.
12. Revela-se, portanto, que as provas ora anexadas não merecem ser conhecidas,
à míngua de amparo normativo para tanto. Mas além de tal fato, atente a autuada que no caso
específico de auto de infração por ter deixado de prestar à auditoria os esclarecimentos
necessários bem como informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos,
na forma por ela estabelecida, é exação prevista no inciso III do artigo 32 da lei 8212/91, e só
não haveria o lançamento caso os documentos e informações tivessem sido apresentados e
prestadas durante a ação fiscal.
13. Torna-se assim inócua, na espécie, a pretensão da atuada quanto à correção
da falta afastar a autuação pela apresentação documental. Tal providência até poderia vir a
atenuar ou mesmo relevar a multa aplicada, em que pese sua primariedade ou a ausência de
circunstâncias agravantes. Mas para tanto, a apresentação documental completa haveria de ter
sido suprida dentro do prazo de impugnação, uma vez que à época da lavratura do auto estava
em vigência o artigo 291 do Decreto 3.048/99, caput e parágrafo primeiro.
14. Compulsando os autos e apreciando a Decisão ora combatida, patente está a
impossibilidade de afastamento do presente auto. E conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo
3o, III do RICARF, tendo em vista a sintética e contundente avaliação do caso, com coincidência
argumentativa entre impugnação e recurso, recorre-se ao seguinte excerto do Acórdão a quo,
abaixo colacionado, agora adotado como razões complementares de decidir (ora grifado):
(...).
6. Desde logo cabe ressaltar que não caberia de forma alguma declarar o auto de
infração improcedente, como requer a Autuada, uma vez que a própria Impugnante
confessa que não apresentou a documentação solicitada pela Auditoria durante a ação
fiscal, o que caracteriza o cometimento da infração. O fato de a impugnação vir
acompanhada de cópias autenticadas da documentação relacionada no relatório fiscal,
poderia ensejar a atenuação da multa aplicada, mas não descaracterizar a infração
cometida.
7. No entanto, não cabe a atenuação da multa, uma vez que a falta não foi integralmente
corrigida. Com efeito, a Autuada não trouxe aos autos todos os documentos
relacionados no relatório fiscal da infração de fls. 12. As notas fiscais mencionadas no
relatório fiscal foram trazidas aos autos pela Impugnante, porém a Autuada não trouxe
aos autos o contrato social solicitado pelo Auditor por ocasião da ação fiscal.
(...)
15. Dessa forma, não há que se falar em improcedência do auto de infração, a
peça recursal não é o instrumento hábil para a apresentação de documentação exigida na fase
fiscalizatória, não são cabíveis a atenuação e a relevação da multa, nem tampouco deve sofrer
reforma a Decisão combatida.
Dispositivo
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000010/2008-53

16. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital